Tribunal: TJSP
Processo: 1500411-09.2020.8.26.0150
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Condenação dos apelantes como incursos no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/2006. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal dos réus. 2. Sanção que não comporta alteração. 3. Concessão ao acusado Fernando dos benefícios da justiça gratuita. Recurso de Fernando parcialmente provido. Apelo de Jorge

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Condenação dos apelantes como incursos no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/2006. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal dos réus. 2. Sanção que não comporta alteração. 3. Concessão ao acusado Fernando dos benefícios da justiça gratuita. Recurso de Fernando parcialmente provido. Apelo de Jorge desprovido.